Tribunal: CARF
Processo: 10670.001799/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.001799/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.100 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
DOMINGAS DA SILVA PAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 103. CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Considerando que o
valor exonerado pela decisão de primeira instância foi interior ao atual limite
de R$ 2.500.000,00, estabelecido pela Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de
2017, não há que se falar em conhecimento do recurso de ofício.
CORREÇÃO DA INFRAÇÃO PELA CONTRIBUINTE. ART. 291, I, DO
DECRETO No 3.048/99. INTEMPESTIVIDADE.
O dispositivo em epígrafe determina que a correção da falta por parte da
contribuinte deve se dar antes do prazo final para a apresentação da
impugnação administrativa, e não até o prazo final para a apresentação do
recurso voluntário.
APLICAÇÃO DA MULTA. ART. 284, I, DO DECRETO No 3.048/99.
NÚMERO DE SEGURADOS.
Deve ser considerado o número total de segurados, e não somente aqueles para
os quais não houve o recolhimento de contribuições previdenciárias.
RELEVAÇÃO DA MULTA. ART. 291, § 1o.
A relevação das multas se o infrator corrigir as faltas, for primário e não
houver circunstância agravante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.001799/2008-88
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.100 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001799/2008-88

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalrio Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 531-538) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Cabe o pedido de revisão do auto de infração com a finalidade de autuação
da multa. Isso porque não há nos autos comprovação da data de
notificação da contribuinte quanto a decisão recorrida e, por isso, não se
verifica a fluência do prazo de impugnação - permitindo a aplicação do art.
291 do Decreto no 3.048/99, ante as novas correções nas GFIP realizadas
pela recorrente;
b) A fiscalização incorreu em erro no cálculo da multa posterior à correção
parcial da falta no que tange ao limite da multa em função do número de
segurados, em desrespeito ao art. 284, I, do Regulamento da Previdência
Social. A fiscalização utilizou para todas as competências o limite de dez
vezes o valor mínimo, quando deveria ser de:
i.
Duas vezes o valor mínimo nas competências de 01 a 05/2005.
Houve uma cobrança a maior de R$ 915,49.
ii.
Uma vez o valor mínimo nas competências de 06 a 11/2005. Houve
uma cobrança a maior de R$ 3.225,47.
iii.
Metade do valor mínimo, na competência de 12/2005. Houve uma
cobrança a maior de R$ 2.215,29.
c) A vedação à relevação da multa pressupõe que o infrator cometera infração
anterior seguida de relevação, o que caracterizaria a reincidência. Não foi
isso que ocorreu no caso em tela, tendo em vista que a infração anterior da
contribuinte foi objeto de parcelamento conforme a própria decisão
recorrida, ou seja, não foi agraciada pela relevação da multa naquela
oportunidade. Como não obteve o benefício anteriormente, mesmo tendo
esse direito, entende a contribuinte que cabe a relevação da multa no caso
em tela.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 538.
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.100 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001799/2008-88

O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Procuração (fl. 539);
ii) Protocolo de envio de arquivos e relativos às GFIP e GPS mencionadas pela recorrente (fls.
540-941).
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
35.940.691-2 (fls. 2-36) que constitui crédito tributário de penalidade em decorrência de
obrigação acessória (art. 32, IV, §§ 3o e 5o, da Lei no 8.212/91), em face de Domingas da Silva
Paz (CEI no 41.450.05041/05), referente a fatos geradores ocorridos no período de 01/2005 a
12/2005. A autuação alcançou o montante de R$ 122.070,35 (cento e vinte e dois mil e setenta
reais e trinta e cinco centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 17/08/2006 (fl. 40).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal da Infração (fl. 3):
Em Auditoria fiscal realizada no Município de Riacho dos Machados - Prefeitura
Municipal, CNPJ. 16.925.208/0001-51, observou-se que a Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social (GFIP) referentes as
competências 01/2005 a 02/2006 foram apresentadas com dados não correspondentes a
todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias.
Foram omitidos nas GFlPs - Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações a Previdência Social - pagamentos realizados a segurados empregado (
inclusive os médicos, dentistas, enfermeiros, Prefeito, Vice Prefeito, etc e segurados
contribuinte individual (Autônomos - categoria 13, Transportador Rodoviário autônomo
- categoria 15 e Membros do Conselho Tutelar - categoria 13), pelos serviços prestados
a Prefeitura Municipal.
Após análise da Legislação Municipal, em especial, a Lei Orgânica do Município e a
Lei 348/2005, art. 24, concluímos que o ocupante do cargo de Prefeito Municipal é
quem tem a competência funcional para decidir a prática ou não do ato que constitua
infração à legislação da seguridade social.
Considerado dirigente, de acordo com o Artigo 283, § 1°, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999, é responsável
pessoal pela multa aplicada, em conformidade com o disposto no Artigo 289 do
regulamento mencionado. A relação de Segurados, Empregado e Contribuinte
Individual, não declarados em GFIP, discriminados por competência, nome e
remuneração segue anexa ao presente relatório.
A infratora foi autuada em 10/08/2001, por deixar de informar mensalmente ao INSS,
por intermédio da GFIP, no periodo de 01/99 a 12/00, segurados contratados e
contribuinte individual, em 22/03/2002 entrou com recurso que transitou em julgado em
20/11/2002.
Considerando o exposto concluímos que a infratora é reincidente, uma vez que praticou
nova infração a dispositivo da legislação dentro de cinco anos da data em que passou
em julgamento administrativo a decisão condenatória ou homologatória da extinção do
crédito referente à infração anterior.
Ressaltamos que a multa será atenuada, ainda que não contestada a infração, se a falta
tiver sido totalmente corrigida até decisão da autoridade julgadora competente. Para
efetuar a correção da falta a infratora deverá preparar e entregar, via conectividade
social, GFIP retificadora, para todas as competências envolvidas, conforme orientações
do Manual da GFIP/SEFIP, especialmente o subitem 10.2.2 - GFIP/SEFIP retificadora
do capitulo IV e o capitulo V.
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.100 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001799/2008-88

Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Relatório fiscal da multa
aplicada (fl. 4); ii) Anexo AI - 68.xls (fls. 5-26); e iii) Mandado de procedimento fiscal e demais
intimações (fl. 31-36).
O contribuinte apresentou impugnação em 28/08/2006 (fls. 39 e 40), pela qual
requereu a atenuação ou relevação da multa, tendo em vista que cumpriu parcialmente as
obrigações acessórias. Requereu, ainda, prazo de 30 dias para a apresentação documentação
complementar.
Conforme despacho de fl. 41, foram apresentados os seguintes documentos: i)
Guias da Previdência Social - GPS (fls. 42-71); e ii) Protocolo de envio de arquivos e relativos às
GFIP mencionadas nos autos e na impugnação (fls. 72-512).
Com isso, foi determinada diligência interna para a análise da documentação
apresentada pela contribuinte (fl. 523). Considerando a correção parcial da falta, o valor da multa
foi retificado para R$ 78.807,07 (fl. 514-521).
A Delegacia da Receita Previdenciária em Governador Valadares, por meio
Decisão-notificação no 11.424.4/503/2006, de 14 de dezembro de 2006 (fls. 523-526), deu
parcial provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal com atenuação, conforme o
entendimento resumido na seguinte ementa:
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
GFIP
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
REINCIDÊNCIA.
APLICAÇÃO
DE
MULTA.
CORREÇÃO DA FALTA. ATENUAÇÃO
1)Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, constitui infração ao disposto no artigo 32, IV, parágrafo
5°, da Lei 8.212/91.
2)A correção da falta até a decisão da autoridade julgadora é circunstância atenuante da
penalidade, reduzindo em cinqüenta por cento do seu valor - Artigos 291, caput, e 292,
inciso V, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo DEC. 3.048/99.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE COM ATENUAÇÃO.
O mesmo órgão julgador recorreu de ofício.
Sobreveio despacho de fl. 943, indicando que o recurso voluntário foi apresentado
intempestivamente, seguido pelo despacho de fl. 945, que encaminhou os autos ao auditor para
análise quanto à relevação da multa.
Por sua vez, o despacho de fl. 946 informa que:
Em resposta à solicitação de diligência às fls. 942, vimos por meio deste informar que
se entende que está prejudicada a análise quanto ã possível correção da falta motivadora
do Auto de Infração. O contribuinte apresentou os documentos anexados às fls. 539/938
em 12/04/07, ou seja, após a homologação da DN - Decisão de Notificação, que se deu
23/O1/2007, consoante fls. 526 dos autos. O Artigo 291, § 1°, do Decreto 3.048/99 -
vigente ã época da decisão - dispunha:
“Art. 291 - Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até a decisão da autoridade julgadora competente. § 1° A multa será
relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que não contestada a
infração, se o infrator for primario, tiver corrigido a falta e não tiver ocorrido nenhuma
circunstância agravante".
Fl. 970
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.100 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001799/2008-88

Da inteligência dos dispositivos normativos, depreende-se que a decisão referida é a de
primeira instancia administrativa, bem como a expressão contestação mencionada na
norma redação do artigo 291, com alteração feita pelo Decreto 6.032/07, diz respeito à
impugnação dirigida à primeira instância julgadora. Observa-se, inclusive, que o § 3° do
mencionado artigo determina que da decisão que atenuar ou relevar multa cabe recurso
de oficio, de acordo com o disposto no art. 366. O Art. 366 do mencionado Decreto, que
regulamento o custeio da Previdência Social, por sua vez dispõe que o presidente de
turma de julgamento da Delegacia da Receita Federal recorrerá de ofício sempre que a
decisão, dentre outras, declara indevida contribuição ou outra importância apurada pela
fiscalização. Não há qualquer menção a recurso de ofício de decisão do conselho, a qual
seria cabível para apreciar e julgar sobre as correções feitas após a decisão da primeira
instância administrativa.
Por todo exposto, encaminha-se o processo acima identificado à SARAC - EAC/2 para
o que couber.
Posteriormente, a Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda
Seção de Julgamento do CARF, por meio da Resolução no 2301-000.850, de 03 de junho de
2020, determinou a conversão do julgamento em diligência nos seguintes termos:
Do exposto, manifesto-me pela conversão do julgamento em diligência para que a
unidade preparadora junte aos autos a comprovação da intimação do sujeito passivo
acerca da decisão recorrida (cópia do AR, cópia de eventual edital, etc).
O Recorrente deverá ser cientificado do resultado da diligência, com abertura do prazo
de 30 dias para se manifestar.
Do exposto, voto pela conversão do julgamento e diligência, na forma do breve
relatório.
Com isso, foram juntados ao processo a captura de tela SICOB de fl. 951 e a
informação fiscal de fls. 952 e 953, que menciona:
1 - Trata-se o presente do auto de infração de obrigação acessória de no 35.940.691-2
(multa CFL 68), lavrado em 03/08/2006.
2 – O processo retornou do CARF, para cumprimento da Diligência Fiscal de fls.
948/949, onde se requer seja comprovada a ciência da intimação do Sujeito Passivo,
acerca da decisão recorrida.
3 - Compulsando os autos, verifica-se que:
a) O documento enviado para a realização da ciência referida, foi o ofício no 82/2007 (fl.
95), onde consta a Decisão Notificação (DN) no 11.424.4/0503/2006 e a de no
11.424.4/0505/2006, esta última relativa ao AI 35.940.694-7, lavrado na mesma ação
fiscal:
[...]
b) Não consta no processo o AR- Aviso de Recebimento relativo ao ofício acima.
c) – Não localizado no sistema comprot número de processo relativo ao AI 35.940.694-
7 onde poderia ser localizado tal AR. Este débito foi baixado por acórdão em
02/06/2009.
[...]
4 – Diante do exposto, encaminha-se à DRF/MCR/MG para que, em cumprimento à
diligência determinada pelo CARF, se verifique a existência do Aviso de Recebimento
Fl. 971
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.100 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001799/2008-88

da Decisão de 1a instância, no processo relativo ao auto de infração no 35.940.694-7,
cuja ciência se deu conjuntamente com a Decisão exarada no presente processo.
A Delegacia da Receita Federal em Montes Claros, por sua vez, emitiu o
Despacho de fl. 954, afirmando que:
1 - Trata-se o presente do auto de infração de obrigação acessória de no 35.940.691-2
(multa CFL 68), lavrado em 03/08/2006.
2 – Conforme despacho fls 952 a 953, o CARF determina diligência com o objetivo de
comprovação da ciência do contribuinte em relação à Decisão Notificação (DN) no
11.424.4/0505/2006.
3 – O processo referente ao AI no 35.940.691-2, obrigação acessória, não foi localizado
na DRF/MCR, motivo pelo qual não é possível comprovar a ciência do Contribuinte via
Aviso de Recebimento – AR.
4 – Considerando as alterações implementadas nas Delegacias da RFB, com a
instituições das Equipes Especializadas.
5 – Considerando que a DRF/MCR não dispõe de servidores para as providências
necessárias à cientificação do contribuinte e consequentemente abertura de prazos
regulamentares.
Retornamos o processo para que a DEVAT06/ECOA adote as medidas necessárias para
cumprimento da diligência determinada ou movimente o processo para Equipe
competente.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalrio Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
Tendo em vista os fatos relatados, tem-se que ainda não se deu a devida
comprovação da data de notificação em relação à Decisão-notificação recorrida. Pelo despacho
de fls. 952 e 953, relata a autoridade fiscal que o Aviso de Recebimento que poderia comprovar a
referida notificação poderia estar anexado ao processo referente ao AI no 35.940.694-7, pois
ambas as intimações teriam se dado no mesmo ato, e, por essa razão, remeteu os autos à
Delegacia da Receita Federal em Montes Claros - a qual poderia diligenciar no sentido de
encontrar o AR no referido processo.
Ocorre que a Delegacia da Receita Federal em Montes Claros, segundo despacho
de fl. 954, buscou encontrar esse documento, sem sucesso.
Sendo assim, tenho por tempestiva a apresentação do recurso voluntário.
No que tange ao recurso de ofício, cumpre observar o que prescreve a Súmula
CARF no 103: “Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
Fl. 972
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.100 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001799/2008-88

vigente na data de sua apreciação em segunda instância”. Atualmente, o valor em questão é de
R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), nos termos da Portaria MF no 63, de 9 de
fevereiro de 2017.
Considerando que o valor exonerado pela decisão de primeira instância foi
inferior a tal limite, deixo de conhecer do recurso de ofício.

Mérito

1. Da correção da infração por parte da recorrente
Alega a recorrente que houve correção da infração dentro do prazo estipulado pelo
art. 291 do Decreto no 3.048/99 e, dessa forma, caberia nova atenuação da multa aplicada no caso
concreto. O dispositivo em questão prescreve o seguinte:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
Ocorre que, em que pese a dúvida com relação à data exata da intimação da
recorrente sobre a decisão que julgou a sua impugnação administrativa, não assiste razão aos
seus argumentos. Isso porque o prazo ao qual se refere o art. 291 não diz respeito à totalidade das
possibilidades de questionamento administrativo do crédito tributário, mas sim tão somente do
prazo para a apresentação da impugnação administrativa - o qual, evidentemente, já se encerrou
no caso em tela.
Dessa forma, afasto o referido argumento.
2. Da aplicação da multa
Entende a contribuinte que houve equívoco por parte do órgão julgador a quo,
tendo em vista que para fins de cálculo da multa a ser aplicada deveria ter sido utilizado o
número de segurados para os quais não houve recolhimento de contribuições previdenciárias em
cada competência, quando a decisão recorrida utilizou a quantidade total de segurados em cada
período.
Primeiramente, cabe lembrar que já foi revogada a Súmula CARF no 119, que
indicava a necessidade de se observar a retroatividade benéfica aos casos semelhantes ao
presente após a edição da MP no 449 e a Lei que a sucedeu. Assim, a multa deve ser calculada a
partir da legislação vigente à época dos fatos.
Isso posto, veja-se o que dispõe o art. 284, caput e I, do Decreto no 3.048/99:
Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
I - valor equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no caput do art.
283, em função do número de segurados, pela não apresentação da Guia de
Fl. 973
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.100 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001799/2008-88

Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social, independentemente do recolhimento da contribuição, conforme quadro abaixo:
[Planilha referente à gradação das multas]
Note-se que a parte final do inciso I acima transcrito menciona que a gradação das
multas será calculada “independentemente do recolhimento de contribuição”. Não há qualquer
indicativo de que o cálculo deverá ser realizado considerando apenas o número de segurados
para os quais não houve recolhimento de contribuições, como postula a recorrente.
Nesses termos, entendo correto o posicionamento da decisão recorrida, o qual
utilizou o número total de segurados, e afasto os argumentos da recorrente.
3. Da relevação da multa
Entende a recorrente que possui direito à relevação da multa. Isso porque o termo
“primário”, constante do §1o do art. 291 do Decreto no 3.048/99 significaria que, para ter direito
ao benefício, a contribuinte não poderia ter incorrido em infração anterior e ter em razão desta já
ter sido agraciada com a relevação.
Ocorre entretanto que, para a descaracterização da recorrente como primária,
bastará que tenha incorrido em infração anterior. Esse fato foi reconhecido pela decisão recorrida
e admitido pela recorrente, na medida em que afirmou ter sido alvo do Auto de Infração n°
35.260.270-8, o qual transitou em julgado em 11/2002 e, posteriormente, foi objeto de
parcelamento.
Sendo assim, novamente, afasto os argumentos apresentados pela recorrente.

Conclusão.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalrio Timm do Valle

Fl. 974
DF CARF MF
Original